Tribunal: TJSP
Processo: 1049210-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da CF – Cargo de diretor de ensino – Impetrante que anteriormente à posse no cargo de direção exercia o cargo de professor – Tema 965 do STF – Conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da CF – Cargo de diretor de ensino – Impetrante que anteriormente à posse no cargo de direção exercia o cargo de professor – Tema 965 do STF – Conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Repercussão Geral no STF – Concessão da ordem mantida – Recurso desprovido.